Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743113-54.2024.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: FRANCION SANTOS DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A decisão de ID 65052796 deferiu o pedido de tutela cautelar "para suspender os efeitos da sentença denegatória da segurança, assegurando ao impetrante a sua permanência na graduação de 2o Sargento até o julgamento do apelo interposto". Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 67063385. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0712844-75.2024.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator